Tribunal: TJPA
Processo: 0810206-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810206-15.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: INTERAMERICAN LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DANO AMBIENTAL. ULIANÓPOLIS. CONCESSÃO DE LIMINAR. PRELIMINAR
- DO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

ENVIO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS À COMPANHIA BRASILEIRA DE BAUXITA (CBB). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO BLOQUEIO DAS CONTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
É de suma importância destacar que este momento

processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada
;

2.Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada

pelo MINISTÉ
RIO PÚBLICO, na qual narrou que a INTERAMERICAN LTDA - EPP é responsável pela participação de gravíssimo dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais de sua produção à empresa Companhia Brasileira de Bauxita (CBB);

3.
O
juízo
a quo
determinou o seguinte:

a) a elaboração e execução de plano de trabalho, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta

dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão

de reais) em caso de descumprimento; b) A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais); c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida
;

4.
Preliminar - Do esgotamento do objeto da ação.
As disposições do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 não possuem caráter absoluto, sobretudo porque nos casos de medidas que se mostram imprescindíveis admite-se a concessão da liminar em razão dos prejuízos causados e da ineficácia da decisão caso seja concedida somente ao final do processo.
Precedentes dos Tribunais Pátrios.

In casu,
tenho que restou demonstrada a necessidade de excepcionar referida disposição legal tendo em vista a defesa do meio ambiente.
Preliminar rejeitada
;

5. Mérito
.
Devido
ao fato da responsabilidade por violação

do meio ambiente ser objetiva, é necessário tão somente a comprovação do nexo c
ausal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano prov
ocado,

independentemente da existência de culpa
;

6
.

No caso em análise, entendo que nesta fase inicial

do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não é possível

averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade

civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa
INTERAMERICAN LTDA - EPP para o dano relatado seriam documentos juntados ao Inquérito Civil
nº. 001/2012
e notas fiscais, que apontariam que a empresa teria enviado à CBB os resíduos tóxicos que foram expostos ao meio ambiente. Contudo, neste momento processual, ainda não está comprovada a relação comercial entre a Agravante e a Companhia Brasileira de Bauxita (CBB), que, em tese, seria a responsável direta pelo dano ambiental em questão;

7.

Cabe ressaltar que o mesmo contexto fático que resultou

no ajuizamento da ação de origem
,

derivou
também em outros processos envolvendo várias empresas,

entre as quais algumas também interpuseram recurso de agravo de instrumento, a exemplo dos seguintes: 0806319-23.2019.8.14.0000;

0806325-30.2019.8.14.0000; 0806866-63.2019.8.14.0000; 0807183-61.2019.8.14.0000, de relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja

Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião da apreciação da liminar, os Nobres Relatores

também entenderam que não havia elementos que demonstrassem que as empresas
tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental,
motivo pelo qual entenderam que os elementos
coligados
são suficientes para suspender os efeitos da decisão

atacada, no tocante a elaboração e execução do

plano de trabalho, bem como em relação

a indisponibilidade dos bens no valor de R$ 1 milhão;

8.

N
este caso, apesar do dano ambiental ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita-CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos de acordo com as legis
lações ambientais. Sendo assim, compartilho do posicionamento de que

não é razoável, em sede de liminar,

determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão

de reais) das contas da empresa ora
A
gravante (
INTERAMERICAN LTDA - EPP
), o que é passível de inviabilizar sua atividade

empresarial, enquanto que ainda não está comprovado claramente sua participação
;

9.

Além disso, o
s autos do Inquérito Civil n° 001/2012-PJU, sequer foi juntado na ação de origem

em sua integralidade. Por sua vez, o Ministério Público, ao contrarrazoar o Agravo
de
Instrumento, não juntou a cópia do Inquérito, ou seja, não fez a contra prova

devida
;

10.

Cabe ressaltar que em momento algum esta Magistrada está
eximindo a empresa de sua responsabilidade, se houver, pelo dano ambiental, mas tão somente corroboro com o posicionamento de que pela análise não exauriente deste tipo de recurso, somado com a fragilidade das provas neste momento processual, não entendo ser razoável a manutenção integral da decisão de primeiro grau, proferida em sede de liminar, de modo que voto pela revogação do
decisum
na parte que determinou o bloqueio das contas no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão

de reais)

e a obrigação de executar ou aderir a plano de trabalho no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

11
.

Ademais, a ação de origem continua em andamento,

a partir da qual será possível averigua
r a real participação de cada empresa, e no caso de restar comprovado que a agravante contribuiu para o dano ambiental,
as medidas necessárias para a sua
responsabilização
serão tomadas pelo
J
uízo de origem
;

12.

No que se refere a inversão do ônus da prova,

entendo que deve ser mantido, pois me filio ao posicionamento de que nas ações judici
ais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente;

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para revogar a parte da decisão que determinou a execução e elaboração de plano de trabalho (item “a”), bem como o bloqueio da conta da empresa agravante. No mais, decisão mantida em todos os seus termos, inclusive quanto a inversão do ônus da prova.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de efeito suspensivo, interposto por INTERAMERICAN LTDA – EPP, já qualificado nos autos, através de seu procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianapólis, proferida nos autos da Ação Civil por Dano Ambiental e Moral Coletivo c/c Tutela Antecipada e Pedido Liminar (proc. n. 0003395-70.2019.8.14.0130), tendo como ora agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem o Ministério Público Estadual ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que a INTERAMERICAN LTDA – EPP é responsável solidária pela participação de gravíssi
mo dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, mediante a remessa de
resíduos e rejeitos industriais de sua produção que terminaram abandonados em uma área da zona rural do Município mencionado, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

Mencionou que os fatos foram apurados através de investigação realizada por meio do Inquérito Civil nº. 001/2012 e das atuações na ação civil pública nº. 0000081-44.2004.8.14.0130 e na ação penal nº. 0000075-37.2004.8.14.0130, o resultado da investigação culminou em trinta e cinco volumes compostos por onze mil páginas, devidamente acostados à inicial em mídia digital.

Esclareceu que a origem do dano ambiental se deu em 1999 por uma empresa do ramo de mineração denominada Companhia Brasileira de Bauxita – CBB (passando a se apresentar publicamente como Usina de Passivos Ambientais- USPAM).

Na sequência, contou que a licença para operar foi recebida de forma absolutamente ilegal e cheia de irregularidades. No entanto, valendo-se dessa licença, a CBB foi contratada por várias empresas, dentre as quais a INTERAMERICAN LTDA – EPP, que lhe encaminharam resíduos industriais para destinação final.

Narrou que de acordo com os Autos do Inquérito Civil, foram inúmeras as substâncias perigosas enviadas pelas empresas para a CBB. No entanto, como a CBB não possuía capacidade técnica e operacional para a adequada destinação às substâncias, estas foram depositadas a céu aberto, formando um lixo tóxico, que após longa exposição à condição climática, acabou deteriorando os recipientes, causando o vazamento dos materiais altamente nocivos sobre o solo.

Por outro lado, a parte do material que foi incinerada sem a observância das normas técnicas causou poluição atmosférica. Além disso, de acordo com estudo técnico realizado pelo Instituto Evandro Chagas, a contaminação atingiu as águas do Igarapé Gurupizinho.

Por esses motivos, afirma que o dano ocorreu porque as empresas não monitoraram efetivamente a destinação de seu lixo tóxico, tampouco se importaram com a disposição final destes, pois se tivessem adotado as cautelas devidas, teriam verificado que a empresa contratada (CBB) não oferecia tratamento nem destinação adequada.

Diante desses fatos, requereu a concessão da tutela de urgência para: compelir a requerida a contratar empresa ou instituição para elaborar e executar plano de trabalho com o objetivo de avaliar o
dano
; a indisponibilidade de bens da requerida, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); a quebra do sigilo fiscal; inversão do ônus da prova.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão de id n° 2497590 - Pág. 3/13, proferida nos seguintes termos:

“(...)Diante das razões expostas e do que consta nos autos, DETERMINO:

a) Que a Requerida, elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, podendo contratar empresa ou instituição especializada ou aderir a grupo de trabalho já em andamento, juntando aos autos cópia do plano e comprovante de início dos trabalhos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de aplicação outras medidas coercitivas;

b) A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por entender que valor superior poderia infligir mal à Empresa, inviabilizando sua a atividade empresarial. EXPEÇAM SE OFÍCIOS aos Cartórios Extrajudiciais de Registros de Imóveis para que realizem buscas e averbações da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis pertencentes à Requerida. DECRETO a restrição de veículos da Requerida pelo sistema RENAJUD. DECRETO a indisponibilidade de valores das contas bancárias da Requerida, pelo Sistema BACENJUD.

c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida. OFICIE-SE à Secretaria da Fazenda do Estado de origem para que forneça as cópias de todas as notas fiscais de entrada e saída de fronteira e circulação interna da empresa Requerida, que tenham como destinatário a empresa CBB - USPAM, inscrita no CNPJ nº. 15.265.762/0001-97, no período compreendido entre 01/10/1999 a 31/12/2010, contendo o nome das empresas emitentes e destinatárias, bem como todos os danos disponíveis;

d) A realização de audiência de conciliação ou mediação, que DESIGNO para o dia 06/11/2019, às 09h, nos termos do art. 334, do CPC.

e) Cite-se e intime-se a Requerida, pessoalmente, para comparecer à audiência e para que cumpra esta decisão.

f) Ciência ao Ministério Público. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, a INTERAMERICAN LTDA – EPP interpôs recurso de Agravo de Instrumento. (
id nº 2497421 - Pág. 1/12
)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono da empresa recorrente alega que que os documentos acostados aos autos não demonstram a real necessidade da concessão da medida liminar, eis que não há qualquer perigo na demora tampouco risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da medida liminar de decretação de indisponibilidade de bens e quebra de sigilo fiscal da Agravante, assim como de obrigação de fazer, e ainda alega que o deferimento de tais medidas satisfaz completamente o objeto da demanda.

Assevera que compelir a Agravante a elaborar e executar plano de trabalho para avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental ou aderir a uma equipe de trabalho em andamento, o d. Juízo
a quo
acabou por esgotar, em sede de cognição sumária, o mérito da demanda.

Defende que não há nos autos qualquer laudo que comprove que tais resíduos possuem o condão de contribuir para o dano ambiental, e até mesmo o seu poder lesivo, sendo imprescindível tal constatação mediante laudo.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão no tocante à quebra do sigilo fiscal da Agravante; indisponibilidade de seus bens, até R $1.000.000,00
(um milhão de reais)
; e obrigação de fazer estudo para avaliação de dano causado por terceiros, sob pena de multa. No mérito, pugnou a reforma integral da decisão interlocutória ora atacada, nos termos acima definidos.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão
de id n° 2516148 - Pág. 1/8
, deferi parcialmente o efeito suspensivo, tão somente para suspender os efeitos da decisão atacada no tocante à determinação de elaboração e execução do plano de trabalho e de indisponibilidade de bens, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

O Ministério Público Estadual na condição de agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o desprovimento do apelo. (
id nº 2775571 - Pág. 1/4
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 2961029 - Pág. 1/7)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR - DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO

No caso em análise, o Agravante alega que o deferimento de liminar determinando a decretação de indisponibilidade de bens, quebra de sigilo fiscal e elaboração e execução de plano para avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental

ou aderir a uma equipe de trabalho em andamento, acabou por esgotar, em sede de cognição sumária, o mérito da demanda.

Apesar da tese ter sido ventilada no decorrer das razões de mérito, entendo que é matéria a ser discutida em sede de preliminar.

Acerca do tema, dispõe o artigo 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92:

Art. 1º. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3º. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Não obstante, o supracitado dispositivo legal não possui caráter absoluto, admitindo-se a concessão da liminar nos casos de medidas que se mostram imprescindíveis em razão dos prejuízos causados e da ineficácia da decisão caso seja concedida somente ao final do processo.

No caso em apreço, tendo em vista o alegado perigo de dano ao meio ambiente, tem-se que a não concessão da tutela antecipada poderia acarretar a ineficácia da prestação jurisdicional ao final, o que justifica a concessão da medida liminar ora questionada.

Em consonância com o entendimento proferido, colaciono o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO -REJEITADA - LANÇAMENTO DE EFLUENTES BRUTOS (ESGOTO IN NATURA) NOS CORPOS HÍDRICOS - PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE E RISCO À SAÚDE DA POPULAÇÃO - MEDIDA LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. - O art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 não possui caráter absoluto, sobretudo porque nos casos de medidas que se mostram imprescindíveis admite-se a concessão da liminar em razão dos prejuízos causados e da ineficácia da decisão caso seja concedida somente ao final do processo - Evidenciada a omissão dos réus em promover o esgotamento sanitário no Município de Resplendor, consoante Contrato de Programa entre eles firmado e, a fim de evitar o lançamento de efluentes brutos nos corpos hídricos da região, bem como demonstrado o risco de degradação ambiental e o prejuízo à saúde da população local, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

(TJ-MG - AI: 10543180019951001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data de Publicação: 06/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA À FAVOR DA COLETIVIDADE – LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA – AUSÊNCIA DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO ADEQUADO – CONCESSÃO DE LIMINAR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER QUE NÃO ESGOTAM O OBJETO DA AÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXTENSÃO DOS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE COM O PARECER, PARCIALMENTE PROVIDO. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art 225, CF/88). A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para que a concessionária do serviço público de coleta e tratamento de esgoto se recuse a cumprir preceito constitucional que garante ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna, até porque as obrigações impostas pela decisão coincidem com as obrigações assumidas no próprio contrato de concessão
. Diante dos comandos do artigo 12, da Lei nº 7.347/85 c/c artigo 300 do NCPC, deve ser parcialmente deferida a tutela de urgência quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-MS - AI: 14100105020198120000 MS 1410010-50.2019.8.12.0000, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020)

In casu,
tenho que restou demonstrada a necessidade de excepcionar referida disposição legal.

Ademais, esclareço que decisões liminares possuem caráter provisório, das quais não se exclui a análise final do mérito, a fim de que a liminar seja confirmada ou não pela sentença definitiva.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

M É R I T O

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “per
igo de
dano
irrepará
vel ou de difícil reparação”.

Nesse sentido, é necessário apontar que o Juízo
a quo
determinou o seguinte: a) a elaboração e execução de plano de trabalho, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento; b) A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo d
e dano, a
ssim como a fumaça do direito.

Dito isto, no caso em análise,
entendo ser viável apenas em parte a reforma da decisão interlocutória
. Explico.

A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225, caput,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

Art. 225 (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional temos a Lei n° 6.938/1981 que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um importante instrumento de aplicação das regras ambientais.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do
meio
ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente co
m o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Sendo assim, a responsabilização
independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de
indenização
.

Isso é o que se extrai da leitura e interpretação do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. Vejamos:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Sendo a responsabilidade objeti
va pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de indenizar pelos danos que causou à coletividade com sua conduta.

Nesse sentido segue o entendimento do nosso Tribunal de Ju
stiça:

SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE PACAJÁ APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.011075-5 APELANTE: ABISMAEL COSTA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR. 1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 2. A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais

riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador). 3. O art. 3º, IV, da Lei 6938 conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput do CPC.

(2014.04638564-86, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-14, Publicado em 2014-11-14)

No presente caso, ao compulsar os autos, entendo que o dano ambiental foi devidamente comprovado, pelos motivos que passo a expor.

Para a constatação do
dano
, foram realizadas diversas diligências, por meio de Laudos do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, Relatórios do Instituto Evandro Chagas, e Relatório de auditoria do INABRA.

Nessa linha, pertinente se mostrar a descrição do LAUDO DE EXAME N° 017/02 – CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES” (id nº 2497587) que conclui:

“3- Foi constatada poluição ambiental? Que tipo?

R- Sim. Poluição do solo devido:

-O contato direto de resíduos não inertizados com o solo, provenientes de recipientes inadequados e/ou danificados;

- Pela manipulação inadequada da terra com chumbo durante o processo de separação dos mesmos, realizado pelo forno utilizado no procedimento;

- Lançamento direto de vasilhames contaminados no solo;

- Lançamento de resíduos denominados de “cinzas” provenientes do forno diretamente no solo, exalando um forte odor, com características de produto com elevada toxidade.

(...)

6- Está causando ou pode causar dano ao meio ambiente e à saúde humana?

R= Sim, pode causar danos ao meio ambiente: ao solo, ao ar, aos recursos hídricos, à flora e à fauna. Pode também causar danos à saúde humana dos funcionários da empresa e da comunidade da região.

(...)

8- É possível detectar a fonte poluidora, responsável pelo lançamento do material poluente?

R= Sim, as atividades desenvolvidas pela USPAM.

(...)

XI- DA CONCLUSÃO:

Do acima exposto, concluem os peritos que no momento em que foi realizada a perícia, foi possível a constatação de poluição ambiental praticada pela empresa USPAM, conforme evidências ve
rificadas e descritas nos itens anteriores”

Ademais, por meio do LAUDO DE EXAME N° 038/2007 – CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES” (id nº 2497587) também foi confirmado a permanência e contaminação ambiental provocada pelo lixo tóxico das empresas.

Destarte, com base no que já foi exposto alhures, devido ao fato da responsabilidade por violação do meio ambiente ser objetiva, é necessário tão somente a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa, o que não aconteceu no caso em tela, pois entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até no momento colacionada, não é possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa
INTERAMERICAN LTDA – EPP
para o dano relatado seriam documentos juntados ao Inquérito Civil e Notas Fiscais, que apontariam que a empresa teria enviado à CBB resíduos tóxicos, que foram expostos ao meio ambiente.

Contudo, neste momento processual, ainda não está comprovada efetivamente a relação comercial entre a Agravante e a Companhia Brasileira de Bauxita (CBB), que, em tese, seria a responsável direta pelo dano ambiental em questão.

Cabe ressaltar que o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação de origem, derivou também em outros processos envolvendo várias empresas, entre as quais algumas também interpuseram recurso de agravo de instrumento, a exemplo dos seguintes: 0806319-23.2019.8.14.0000; 0806325-30.2019.8.14.0000; 0806866-63.2019.8.14.0000; 0807183-61.2019.8.14.0000, de relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião da apreciação da liminar, os Nobres Relatores também entenderam que não havia elementos que demonstrem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual entenderam que os elementos coligados são suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em relação a indisponibilidade dos bens no valor de R$ 1 milhão.

Neste caso, ape
sar do dano ambiental ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita-CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas
necessárias para a incineração dos resíduos de acordo com as legislações ambientais.

Sendo assim, compartilho do posicionamento de que não é razoável, em sede de liminar,

determinar

o bloqueio no valor
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa ora Agravante (INTERAMERICAN LTDA - EPP
), o que

é passível de inviabilizar sua atividade empresarial, enquanto que ainda não está
comprovado
claramente

sua
participação
.

Além disso, frisa-se que os autos do Inquérito Civil n° 001/2012-PJU, que apurou o dano ambiental sequer foi juntado na ação de origem em sua integralidade. Por sua vez, o Ministério Público, ao contrarrazoar o Agravo de Instrumento, não juntou a cópia do Inquérito aludido, ou seja, não fez a contra prova devida.

Cabe ressaltar que em momento algum esta Magistrada está eximindo a empresa de sua responsabilidade, se houver, pelo dano ambiental, mas tão somente corroboro com o posicionamento de que pela análise não exauriente deste tipo de recurso, somado com a fragilidade das provas neste momento processual, não entendo ser razoável a manutenção integral da decisão de primeiro grau, proferida em sede de liminar, de modo que voto pela revogação do
decisum
na parte que determinou o bloqueio das contas no valor de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
e a obrigação de executar ou aderir a plano de trabalho no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, a ação de origem continua em andamento, a partir da qual será possível averiguar a real participação de cada empresa, e no caso de restar comprovado que a agravante contribuiu para o dano ambiental, as medidas necessárias para a sua responsabilização serão tomadas pelo juízo de origem.

Por fim, no que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que deve ser mantido, pois me filio ao posicionamento de que
nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da

precaução, inverte-se o ônus probatório impondo ao possível causador

do
dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Sobre
o

tema, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREA
S DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.

2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ.

4. Aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente das circunstâncias fáticas que levaram à decisão impugnada, o que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não altera critérios de indenização de florestas e vegetação nativa, já que, para o STJ, a) não se paga em separado pela cobertura florestal, exceto se houver Plano de Manejo em plena execução, regularmente aprovado e atualmente válido, de modo a embasar a exploração comercial existente, limitada a indenização ao que conste das informações tributárias prestadas pelo expropriado; b) não é indenizável a cobertura florística em terrenos marginais e praias fluviais (bens públicos, consoante o art. 21, III, da Constituição Federal), áreas non aedificandi ou com proibição de desmatamento ou uso econômico direto (p. ex., Áreas de Preservação Permanente), ressalvada, quanto a estas últimas, exploração econômica indireta (p. ex., ecoturismo, apiário); c) na área da Reserva Legal, o valor da indenização não se equipara ao da terra com uso livre e desimpedido, já que vedado o corte raso da vegetação; d) não são indenizáveis áreas ilegalmente desmatadas; e) se transferida para o expropriante obrigação de restauração do meio ambiente degradado, as despesas daí decorrentes descontam-se do quantum debeatur. 6. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRACAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. FUMUS BONI JURIS. INTERESSE DIFUSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA N. 618/STJ. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PERICULUM IN MORA EM FAVOR DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I (...)

IV - Consoante o teor da Súmula n. 618/STJ, em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade. Na espécie, não se extrai dos autos nenhuma comprovação, pelo Agravante, de que sua atividade não causaria a degradação apontada na ação civil pública, constatando-se, na verdade, a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente pelo risco concreto de contaminação do rio Paraíba do Sul.

(...)

(AgInt no TP 2.476/RJ, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)

Por
essas

razões, entendo
que
assiste razão à
A
gravante em relação ao bloqueio das contas e da execução

do plano de trabalho, mas não no que consiste a inversão do ônus da prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de

instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso
interposto, revogando a parte da decisão que determinou a execução e elaboração de plano de trabalho (item “a”), bem como o bloqueio da conta da empresa agravante. No mais, mantenho a decisão em todos os seus termos, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

É como voto.

Belém,
0
9
de agosto
de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/08/2021